Tribunal: STF
Processo: RHC 85254
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA
DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA.
I. - A condenação não se apóia apenas
na "busca domiciliar". É dizer, há, nos autos da ação penal, outras
provas.
II. - Exame aprofundado da prova: impossibilidade em
recurso especial.
III. - H.C. indeferido.